Tribunal: TJBA
Processo: 0002209-82.2013.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002209-82.2013.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

APELADO: JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança complementar de seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais, ajuizada em razão de acidente automobilístico ocorrido em 04/11/2012. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição da pretensão autoral de cobrança complementar do seguro DPVAT, considerando o prazo trienal do art. 206, § 3º, IX, do Código Civil e o termo inicial da contagem desse prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo prescricional trienal para a cobrança complementar do seguro DPVAT se inicia na data do pagamento administrativo, conforme consolidado pela jurisprudência e pela Súmula 405 do STJ.

4.
A alegação de prescrição pela apelante baseia-se em erro fático, ao considerar como data de ajuizamento da ação o registro de digitalização do processo, quando a demanda foi, na realidade, distribuída em 14/03/2013.

5. A sentença corretamente rejeita a preliminar de prescrição, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002209-82.2013.8.05.0191
, em que figuram como apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e como apelada
JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.